Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. QUERELA NULLITATIS. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CORREIOS. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de querela nullitatis fundada em nulidade de citação, julgou improcedentes os pedidos.
2. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela parte, o que não se verifica na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se a parte, na petição inicial, além de não pleitear a produção de outras provas, limita as provas documentais às apresentadas naquele momento e, no curso do processo, não manifesta interesse na produção de outras provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. O magistrado, ao concluir não ser necessária a produção de outras provas, pode proferir sentença para julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
5. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/1978).
6. No particular, o mandado de citação foi devidamente cumprido no dia 12/9/2022 e a apelante alega ter se mudado em junho do referido ano. Os documentos apresentados pela parte para comprovar a mudança para novo endereço foram emitidos em datas posteriores à citação e não demonstram que a apelante não residia no local diligenciado à época.
7. Se a carta de citação foi recebida em observância ao disposto no art. 248, § 4o, do CPC e se não há demonstração de que a parte não mais residia no endereço à época do ato de citação, escorreita a r. sentença ao julgar improcedentes os pedidos. Precedentes do e. TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido.